Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702493-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSCAR HOFFMANN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento individual de sentença, homologou o laudo pericial retificado e destacou que os juros de mora devem ser contabilizados desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme Tema no 685 do STJ (proc. no 0745967-86.2022.8.07.0001, ID no 180187013). 2. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que os juros de mora são devidos desde a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença e não na ação coletiva, quando o título tratou de condenação genérica e não individualizada. 3. Como consequência, os cálculos homologados devem ser retificados para que os juros moratórios incidam desde a citação no cumprimento individual da sentença coletiva, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão. 5. Preparo (ID no 55192257 e no 55192258). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A controvérsia quanto ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios quando o título judicial liquidado é proveniente de ação coletiva já foi dirimida pelo STJ no Tema no 685, ao fixar a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” 9. No mesmo sentido, precedente desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE ADOTADO NO ÂMBITO DO EGRÉGIO TJDFT. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DO IRP (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA). NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PARÂMETRO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de liquidação de sentença que tramita perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devem ser observados os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta egrégia Corte, não havendo justificativa para que sejam aplicados os parâmetros adotados no âmbito da Justiça Federal ou outro índice que a parte reputa adequado. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 685, firmou entendimento no sentido de que [o]s juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 2.1. A citação válida na ação coletiva, por importar a constituição do devedor em mora, deve ser considerada como termo inicial para incidência dos juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 685. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1796949, 07225053720218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 10. Se fossem ajuizadas diversas ações individuais para a solução da controvérsia, os juros moratórios seriam devidos de cada citação válida nas ações de conhecimento. 11. Mesmo que na ação coletiva os credores não sejam individualizados naquele momento, aplica-se a mesma lógica para que não haja prejuízo aos credores, pois a constituição em mora ocorre com a citação válida. 12. Entender de maneira diversa seria esvaziar a finalidade das ações coletivas, que é justamente evitar a repetição de demandas individuais com o mesmo objetivo, interferindo na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I do CPC). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO